Tribunal: TJDFT
Processo: 0745834-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745834-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UTILITY SECURITIZADORA DE CREDITO SA AGRAVADO: CONTRIGO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença declaratória de inexistência de débito (honorários de sucumbência – R$ 59.395,87), rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada/agravante. Para tanto, alega, em síntese, que: 1) ao contrário do que parece constatar o Aviso de Recebimento de ID 164760771, o Condomínio Balthazar, sede da Utility Securitizadora, formalmente declarou NUNCA TER RECEBIDO A CARTA DE CITAÇÃO, de modo que a agravante não teve ciência do processo; 2) as diretrizes do Condomínio Balthazar expressamente proíbem o recebimento de correspondências remetidas por cartórios judiciais ou entregues por oficiais de justiça, devendo ser contatado o destinatário para recebê-la; 3) a recepcionista que teria, supostamente, assinado o Aviso de Recebimento relatou que, na verdade, o portador perguntou seu nome, fez uma anotação e disse que voltaria mais tarde, mas não retornou; 4) tanto a BSC Consultoria, empresa contrata para realizar os serviços de síndico, quanto a recepcionista que supostamente teria assinado a carta, fazem expressa ressalva de que não possuíam poderes para receber e/ou assinar o documento, bem como que A CARTA DE CITAÇÃO NÃO FOI ENTREGUE À UTILITY SECURITIZADORA; 5) a declaração de inexistência de débitos da Contrigo Produtos Alimentícios Ltda. para com a Selena Alimentos Ltda. é irrelevante, pois, à época em que firmada (10/02/2023), a Selena já havia cedido a titularidade das duplicatas à agravante; 6) a Selena formalizou declaração informando não ter recebido qualquer pagamento relativo às duplicatas objeto da ação originária. Requer “a concessão do efeito suspensivo a este agravo de instrumento, de modo a evitar o levantamento de valores até decisão colegiada, e, ao final, a reforma da Decisão Agravada para que seja acolhida a exceção de pré-executividade para declarar nula a citação pela carta registrada em ID 164760771, com a finalidade de abrir novo prazo para contestação, tendo em vista o vício de validade absoluta no ato citatório resultou em manifesto cerceamento de defesa, o que, por sua vez, acarretou prejuízo que não pode ser suportado pela Utility Securitizadora”. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: “(...) a executada alega que a recepção do AR não foi realizada por pessoa autorizada e que a entrega da correspondência não seguiu as formalidades necessárias. Contudo, o comprovante de recebimento (Id. 164760771) contém a assinatura de quem recebeu a citação, além de constar identificação da pessoa que, à época, exercia a função de recepcionista. (...)” Quanto ao ponto, estabelece o art. 248, § 2o, parte final, do CPC: “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. (...) § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.” E, no caso, consta do AR a assinatura da funcionária responsável, em tese, pela correspondência do condomínio em que sediada a agravante, razão pela qual, ao menos nesta fase processual, não há elementos para se questionar a validade da citação. A alegação da agravante de que que não recebeu o mandado de citação, assim como a declaração da administradora do condomínio no mesmo sentido, não permitem concluir pela nulidade de citação, fazendo-se necessária dilação probatória, incompatível com a exceção de pré-executividade. Nesse sentido: “(...) I. O cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a dois parâmetros bem definidos: a matéria deve ser de ordem pública e, por conseguinte, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz, e não deve haver necessidade de produção de prova, dada a incompatibilidade de qualquer dilação probatória com a moldura procedimental da execução. (...)” (Acórdão 1424844, 0730110-37.2021.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2022, publicado no PJe: 05/07/2022.) Acrescento que, em jan/2024, a agravante teve bloqueados diversos valores via Sisbajud (totalizando R$ 32.160,73), e foi intimada por AR, no mesmo endereço, para impugnar a penhora, tendo deixado escoar o prazo sem se manifestar sobre a nulidade de citação na primeira oportunidade em que lhe cabia falar nos autos (ID 188807587 e 195051075 do processo referência), ensejando, ao que tudo indica, a preclusão da matéria, conforme art. 278 do CPC, in verbis: Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Referida quantia, inclusive, já foi levantada pela agravada (em mai/2024), tendo a exceção de pré-executividade somente sido apresentada em jul/2024. Por fim, as questões de mérito (cessão das duplicatas, declaração de inexistência de débito, pagamento etc.) não foram examinadas pelo Juízo de origem, o que configura supressão de instância. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator